Tribunal: TCU
Processo: 027.616/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão de irregularidade das contas, com imputação de débito e multa, em tomada de contas especial oriunda de conversão de representação formulada por conta de irregularidades na contratação da empresa Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda. (atualmente Due Promoções e Eventos Ltda.) pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial  SEPPIR, mediante o Contrato 1/2009, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços 2/2009 do IPHAN, para a prestação de serviços de cerimonial e atividades afins, com fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, em todo o território nacional, compreendendo o planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento, com ênfase ao suporte da II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial  II Conapir.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4986/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados.